Tribunal: STF
Processo: RE 245713
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-02
Data de publicação: 2014-09-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VANTAGENS DE CARÁTER GENÉRICO. PARIDADE. EXTENSÃO AOS INATIVOS. SÚMULA 280/STF.



    Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores exige o exame da legislação local pertinente. Incidência da Súmula 280/STF. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.